Tribunal: TJDFT
Processo: 0024950-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Do cotejo entre a disciplina legal prevista no art. 672 do CPC com os fatos narrados no processo, não se vislumbra, a princípio, a existência de óbice à realização de inventário conjunto, tanto que tal possibilidade foi oportunizada pelo juízo condutor do feito às partes.
2. Todavia, restou incontroverso nos autos que os assistidos da Defensoria Pública não foram intimados da referida decisão. Embora tal equívoco tenha sido reconhecido na sentença, o il. juízo de origem limitou-se a sanar o erro material, resguardando o equivalente a 50% do produto da venda do imóvel comum aos herdeiros de um dos ex-conviventes, os quais serão liberados somente quando apresentado formal de partilha ou inventário judicial ou extrajudicial deste.
3. Conquanto tenha o apelante postulado a reforma da sentença para que seja determinada a realização de inventário conjunto, tal medida pressupõe o atendimento das providências declinadas na decisão, cuja intimação não foi direcionada aos assistidos da Defensoria Pública, à época, o que caracteriza nulidade hábil a tornar sem efeito a sentença ora combatida.
4. Nesse contexto, diante do manifesto prejuízo ao recorrente em virtude da ausência de intimação para que pudesse adequar o procedimento à hipótese de inventário conjunto, aliado aos demais elementos que apontam para essa possibilidade, forçoso reconhecer a ocorrência de error in procedendo.
5. Por essa razão, com o intuito de resguardar o devido processo legal para todos os envolvidos na presente demanda, a sentença ora combatida deve ser tornada sem efeito, assim como a decisão que lhe antecedeu, para que seja realizada a regular intimação das partes quanto à decisão que facultou a possibilidade de processamento do inventário conjunto.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.